Tribunal: TJSP
Processo: 0020576-53.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Tribunal do Júri. Homicídio duplamente qualificado. Motivo torpe. Recurso que dificultou a defesa da vítima. Defesa alega, em preliminar, a existência de nulidade por violação aos artigos 563 e 564, III, 'm', c.c. 621, I e III, e 626, todos do CPP. No mérito, requer a absolvição por fragilidade probatória. Subsidiariamente, pede a diminuição da reprimenda e a atenuação do regime

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Tribunal do Júri. Homicídio duplamente qualificado. Motivo torpe. Recurso que dificultou a defesa da vítima. Defesa alega, em preliminar, a existência de nulidade por violação aos artigos 563 e 564, III, 'm', c.c. 621, I e III, e 626, todos do CPP. No mérito, requer a absolvição por fragilidade probatória. Subsidiariamente, pede a diminuição da reprimenda e a atenuação do regime prisional. Nulidades afastadas. No mérito, resta impossível a absolvição. O édito condenatório lastreou-se em seguro e convincente arcabouço probatório. Jurados foram confrontados com as versões apresentadas, ambas baseadas nas provas coligidas, e optaram por aquela que lhes pareceu mais verossímil. Decisão que, apesar de não técnica, encontra respaldo no arcabouço fático-probatório. Princípio da Soberania dos veredictos deve prevalecer. Qualificadoras reconhecidas pelos jurados e amparadas pelo conjunto probatório colhido. Dosimetria não merece reparos. Havendo duas qualificadoras, mostra-se possível a utilização de uma delas como circunstância judicial desfavorável. Regime inicial fechado decorre de expressa previsão legal. Pedido revisional indeferido.